Tribunal: TJDFT
Processo: 0740913-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da não localização do veículo e da ausência de pedido de conversão do feito em execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, no contexto de ação de busca e apreensão, a não localização do veículo após inúmeras diligências infrutíferas, desacompanhada de pedido de conversão do feito em execução, configura causa de extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Realizadas diligências de busca e apreensão infrutíferas e diante da localização do réu que informou não possuir o veículo em virtude de venda posterior, revela-se inviável o prosseguimento do processo por prazo indeterminado, em afronta, com a pretendida medida, ao princípio da razoável duração do processo.
4. Se, intimada para se manifestar e requerer as providências necessárias, a parte autora não indicar o endereço preciso para a localização do veículo alienado fiduciariamente, bem como não converter o feito em ação executiva para entrega da coisa ou por quantia certa, conforme faculta a legislação específica (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69), ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, com subsequente extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.